Tribunal: TJES
Processo: 5004831-73.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004831-73.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DA PAZ LEITE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004831-73.2020.8.08.0012

RECTE.:

BANCO BMG S/A

RECDA.: MARIA AUXILIADORA DA PAZ LEITE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação Ordinária movida por Maria Auxiliadora da Paz Leite em face do Banco BMG S.A na qual a autora alega, em síntese, ter sido surpreendida com o desconto mensal de R$ 47,51 em seu benefício previdenciário desde 01/2018, decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado que nunca solicitou e sequer recebeu

Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a restituição em dobro de todos valores descontados desde o início da relação contratual. Ainda, pede indenização de danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Banco BMG S/A

Em sede de Recurso Inominado o requerido sustenta a
(I)
regularidade da contratação: autora aderiu ao “cartão de crédito consignado”, esclarecendo que o pagamento mínimo do cartão é descontado no contra-cheque, e o restante do saldo devedor é cobrado mediante fatura mensal avulsa emitida ao cliente;
(II)
exercício regular de direito;
(III)
impossibilidade de cancelamento do contrato; e
(IV)
inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, e, por conseguinte, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário da autora, sob pena de multa correspondente ao dobro da quantia descontada indevidamente; (b) condenar o réu a restituir, de forma simples, a quantia descontada do benefício previdenciário da autora desde 08/01/2018, que totalizava R$ 1.472,81, devendo ser inserida na restituição outras quantias descontadas no curso do processo, corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação; e (c) condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório,
entendo ser o caso de manutenção da r. sentença
.

Em que pese a alegação do requerido no sentido de que foi colacionado aos autos contrato assinado pela autora, constato que o banco réu tenta induzir este juízo a erro, uma vez que o único contrato colacionado aos autos não guarda qualquer relação com o empréstimo não reconhecido e questionado pela autora.

Conforme se observa do documento de Id nº 1417567, o contrato colacionado aos autos pelo recorrente é o de nº 50631886. Não obstante, conforme se observa do documento colacionado junto a exordial (Id. 1417550), os descontos não reconhecidos pela autora referem-se ao contrato nº 13478881, que não foi apresentado pelo banco recorrido.

Ora, se a empresa requerida entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que junte aos autos o contrato questionado assinados pela autora e capaz de tornar válida a cobrança.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Lado outro, observo que a parte autora comprovou a realização dos descontos, que por certo devem ser considerados indevidos diante da ausência de contrato que os tornem regulares. Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida e comprovado o dano material decorrente dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, entendo como devida a condenação da empresa ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.